Tribunal: STF
Processo: ARE 1059257
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Trabalhista. Prequestionamento. Ausência. Art. 93, inciso IX, da CF/88. Violação. Não ocorrência. Acidente de trabalho. Prazo prescricional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Responsabilidade civil do empregador. Elementos configuradores. Danos morais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Honorários advocatícios não fixados pela Corte de origem. Majoração. Descabimento. Precedentes.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    4. Inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.



    5. Agravo regimental ao qual se dá parcial provimento, tão somente para se afastar a majoração dos honorários advocatícios.